Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II E VII, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula 231 do c. STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Logo, fixada a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria da pena, incabível, na segunda fase, a fixação da pena aquém do mínimo legal, ainda que tenham sido reconhecidas as atenuantes de confissão e de menoridade penal.

2. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo na hipótese de ilegalidade do ato que originou a custódia cautelar.

3. Recurso desprovido.